Tribunal: TCU
Processo: 029.821/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10790/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.821/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Rodrigues Camara (XXX.115.487-XX); Diogo de Vasconcellos Silva Ribeiro (XXX.744.307-XX); Emerson da Silva Rodrigues dos Santos (XXX.875.993-XX); Gabriel Kaique de Souza Faria dos Santos (XXX.695.757-XX); Igor Santos Rodrigues (XXX.780.503-XX); Matheus Buarque Pereira Ferreira (XXX.700.097-XX); Matheus Oliveira Costa (XXX.458.722-XX); Nicolas Zimmer Fernandes (XXX.881.561-XX); Patrick Nunes Tavares (XXX.122.687-XX); Wilson Antonio Rogerio Serra Junior (XXX.973.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.